Tribunal: TJDFT
Processo: 0720703-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720703-10.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ADILENE ALVES DA ASSUNCAO RECORRIDO: M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI No 9.514/97. PLANILHA DE DÉBITO. DESNECESSÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO DE 30 DIAS APÓS A AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO EXERCIDO. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. LEILÕES NEGATIVOS. EXONERAÇÃO DO ÔNUS DE DEVOLUÇÃO DO VALOR REMANESCENTE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AÇÃO ANULATÓRIA. PRECLUSÃO. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO E MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. 3. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 4. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 5. A reintegração de posse, com fundamento no artigo 30 da Lei no 9.514/97, exige apenas a comprovação da consolidação da propriedade em nome do credor, conforme estabelecido no art. 26 do mesmo diploma legal, sendo desnecessária comprovação de posse ou esbulho. 6. Consolidada a propriedade em nome do credor, a reintegração de posse prevista no art. 30 da Lei no 9.514/97 não exige a discriminação das parcelas através de planilha, mas apenas o valor devido referente às prestações vencidas, penalidades e demais encargos contratuais, cuja verificação pode ser realizada pelo devedor ao realizar solicitação ao apelado. 7. O art. 27 da Lei 9.514/97 estabelece que o leilão extrajudicial deve ser realizado no prazo de 30 dias da averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, conforme estabelece o §7o do art. 26 da mesma lei, e em 15 dias o segundo, conforme determina o §1o do art. 27 da Lei 9.514/97. 8. Ocorrida a notificação das datas de realização do primeiro e do segundo leilão, cabe ao devedor exercer o direito de preferência até a data da realização do segundo leilão. 9. Em caso de imóvel alienado fiduciariamente, mesmo que seja o único imóvel de titularidade do devedor e utilizado para moradia, não é oponível ao credor fiduciário a impenhorabilidade do bem de família 10. O §5o do art. 27 da Lei 9.514/97 prevê a exoneração da obrigação do credor fiduciário de pagar eventual diferença ao devedor quando os dois leilões realizados são frustrados. 11. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 12. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 13. Não se verifica violação do princípio da preservação do contrato ou da menor onerosidade da execução quando ocorre procedimento executivo extrajudicial em que não se verificaram irregularidades, tendo em vista que a medida é prevista em lei. 14. Para configuração da má-fé ensejadora da condenação das partes ao pagamento das multas legais, nos moldes dos arts. 80 e 81 do CPC, é necessário que o comportamento processual seja eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador. 15. Recurso da ação anulatória parcialmente conhecido e não provido. Recurso da ação de reintegração de posse parcialmente conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 26 da Lei 9.514/97, porquanto não foram cumpridas as formalidades exigidas pela Lei 9.514/97. Afirma que “Na notificação o enviada pelo recorrido para a recorrente não há discriminação da dívida (prestação e encargos somados à dívida principal), contendo apenas o valor das prestações em atraso. Não foi informado a apelante, portanto, o exato valor para a purgação, para que ela pudesse atendê-la, com a indicação discriminada do valor das prestações e encargos não pagos, bem como de demonstrativo de saldo devedor discriminando as parcelas relativas ao valor principal, juros, multa e outros encargos contratuais e legais, razão porque o referido procedimento deve ser declarado nulo”. Pede, assim, seja declarada a nulidade dos atos expropriatórios. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Caio de Souza Galvão, OAB/DF 41.020 e Daniel Ângelo Luiz da Silva, OAB/DF 54.608 e da sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ 22.889.244/0001-00 e OAB/DF 2609/15. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 26 da Lei 9.514/97. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Vejam-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023 e o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Caio de Souza Galvão, OAB/DF 41.020 e Daniel Ângelo Luiz da Silva, OAB/DF 54.608. Indefiro o pedido de publicação em nome da sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ 22.889.244/0001-00 e OAB/DF 2609/15, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028